Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019942-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VICENTE LUIZ SCHAITZ
PACIENTE: JOSÉ LAERTES DO PRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ LAERTES DO PRADO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 0015329-39.2014.811.0015, que decretou a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, estupro de vulnerável em sua forma tentada e estupro tentado [artigo 217-A c/c o artigo 226, II; 217-A, c/c o artigo 14, II; e 213, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 108029455].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva de JOSÉ LAERTES DO PRADO pelo cometimento, em tese, de crimes sexuais contra vulnerável, praticado em desfavor de sua enteada, Esmeralda Teodoro da Silva, que à época do início dos abusos contava com apenas 12 (doze) anos de idade.
Valho-me da denúncia oferecida pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT para melhor elucidação dos fatos, verbis:
“Consta que entre os anos de 2012 a 2013, na residência localizada na Rua Projetada, Quadra 44, Lote 6, Bairro Daury Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSÉ LAERTES DO PRADO [...], praticou atos libidinosos e em algumas ocasiões tentou praticar conjunção carnal com a menor Esmeralda Teodoro da Silva, que era menor de 14 anos de idade na época dos fatos, somente não consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante termo de declarações da vítima.
Consta ainda que no primeiro bimestre de 2014, em uma mata próxima aos bairros Jardim São Paulo e Daury Riva, o denunciado [...] tentou praticar conjunção carnal com a adolescente [...] que tinha 14 anos na época [...].
Restou apurado que o denunciado era padrasto da vítima [...] e no ano de 2012, sob ameaças de agredi-la com fio de energia, por diversas vezes, antes da vítima ir à escola, a beijava na boca, bem como passava as mãos nos seios, nádegas e vagina da vítima [...].
Ademais, restou apurado que ainda no ano de 2012, por diversas vezes sob ameaças de bater na vítima com ‘cinta’, o denunciado após se despir e tirar a roupa da vítima, acariciava todo o corpo dela e tentava introduzir o pênis na vagina da vítima, somente não consumando a cópula vagínica ante o fato da vítima conseguir impedir o resultado.
[...] no ano de 2013, o denunciado levou a vítima para o quarto, tirou a roupa dela e se despiu, ocasião que passou a beija-la e esfregar o pênis por todo o seu corpo, bem como tentou introduzi-lo na vagina da vítima, somente não consumando o coito em razão dela ter conseguido se desvencilha dele.
Ainda restou apurado que no ano de 2013, por diversas vezes, visando satisfazer a sua lascívia, o denunciado tirava o pênis para fora da roupa, pegava à força nas mãos da vítima e as colocava sobre sua genitália.
Por fim, restou apurado que no ano de 2014 [...] adentrou em uma mata com a vítima, ocasião em que ameaçando agredi-la com uma pedra, obrigou a vítima a tirar a roupa e se despiu. Na sequência tentou penetrar o pênis na vagina da vítima, somente não consumando seu intento em razão dela impedi-lo [...] ” (doc. digital original n. 64292329).
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, bem como de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, nenhuma razão lhe assiste.
No dia 15 de janeiro de 2015, a juíza singular, à vista da existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva sob estes fundamentos:
“[...] está provada nos autos a materialidade delitiva e emergem fundados indícios de autoria por parte do acusado, pois a vítima Esmeralda narrou com coerência e clareza de detalhes que o representado lhe abusou sexualmente [...].
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, previstas no artigo 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, pois abalada concretamente pela ação do acusado, inclusive abalando a paz familiar de sua convivente, filha e da vítima, bem como chocando a sociedade local pelo ato pedófilo.
[...]
No caso em concreto, os autos nos trazem indícios veementes das práticas delituosas [...] mormente pela idade da vítima (12 anos à época dos fatos) e a forma em que os fatos ocorreram (muitas vezes na residência da família [...]).
Cabe consignar, outrossim, que a atitude do acusado causou severas consequências na vida da vítima, a qual foi retirada do seio familiar e obrigada a residir com outra família, conforme se depreende do laudo informativo de fls. 32/33, o que, por certo, a abalou psicologicamente e poderá influenciar na sua formação de forma negativa.
Assim, o Poder Judiciário tem de reprimir com veemência essa prática infame que são os delitos de abuso e exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes, principalmente no seio familiar (acusado é padrasto da vítima).
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas [...] diante da própria natureza dos delitos [...] e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, tendo a vítima demonstrado temor dele, bem como porque ele está foragido do distrito da culpa, fazendo-se necessária a sua prisão processual também para a conveniência da instrução e futura aplicação da lei penal [...]” (doc. digital original n. 64292329).
O mandado de prisão foi cumprido em 13 de setembro de 2021.
Depois, em 7 de outubro de 2021, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob a seguinte justificativa:
“[...]Outrossim, quanto às alegações da defesa da incidência de fatos novos, pautada no lapso temporal transcorrido entre a data da decretação da prisão até a data em que o acusado foi preso, consigno não se tratar de fato novo e não ser suficiente para ensejar a revogação da prisão cautelar, robustecendo-se pelos mesmos fundamentos já declinados nas decisões constantes nos ID’s 64292329 – pág. 78/81 e 66108050.
Dessa forma, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo autuado” (doc. digital original n. 67379826).
Como se vê, não se pode falar, pelo menos neste iter processual, na revogação da segregação cautelar, porquanto a juíza mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, demonstrada pelo modus operandi na prática do delito de estupro de vulnerável.
De fato, o modo de execução da conduta ultrapassa a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que o paciente agiu em nítido descaso com a entidade familiar, com o desenvolvimento físico, mental, moral e social de sua enteada, bem como se valeu de ameaças para que a menor não revelasse os abusos.
Além disso, como bem evidenciado nos documentos coligidos nos autos, após o paciente tomar conhecimento que os fatos foram levados a conhecimento do Conselho Tutelar de Sinop/MT, tratou-se de evadir do distrito da culpa, permanecendo foragido por 6 (seis) anos, quando sua prisão foi concretizada no município de Bituruna/PR, o que reforça a custódia cautelar para a aplicação da lei penal.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.